Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL, em face de ato judicial da Sétima Vara Cível de Brasília, que determinou a intimação dos coproprietários do imóvel penhorado para se manifestarem acerca do pedido de adjudicação, formulado em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor de SILCAT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO EIRELI-ME e LUIZ ANTÔNIO DA SILVA. Na origem, foi ajuizada ação de despejo c/c cobrança de alugueis em desfavor dos agravados, sobrevindo sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Requerido o cumprimento de sentença e não havendo o pagamento voluntário, sobreveio penhora de imóvel registrado no caderno imobiliário em nome de LUIZ ANTÔNIO DA SILVA. Após frustrada a tentativa de alienação em hasta pública, a credora requereu sua adjudicação e foi depositado em juízo a diferença entre o crédito exequendo e o valor de avaliação do imóvel. Então sobreveio petição da MASSA FALIDA DE SILCAT COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO noticiando o falecimento da esposa e meeira de LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, bem como apresentou escritura pública de inventário extrajudicial, onde o imóvel constrito foi partilhado entre os herdeiros, restando ao executado tão somente sua meação de 50% (cinquenta por cento). A credora se insurgiu quanto à juntada tardia dos documentos, inclusive diante do argumento de que o óbito da meeira foi anterior até mesmo à propositura da ação de conhecimento, bem como a escritura extrajudicial de inventário não seria oponível a terceiros, uma vez que não registrada na matricula do imóvel. Sobreveio decisão de seguinte teor, proferida aos 17/12/2020 (ID 80110542 dos autos na origem): “1) Chamo o feito à ordem quanto à penhora do imóvel. Decisão de ID 23340153 determinou a penhora da parte ideal de imóvel de propriedade do segundo executado sobre os imóveis indicados à penhora e a intimação do executado e coproprietários. Todavia, somente foram intimados da penhora o executado (ID 23341718), e os coproprietários Roosevelt (ID 23342373) e Tatiana (ID 23341483). Não foi comprovada nos autos a intimação de Thais e Marcos Bruno. Os imóveis foram avaliados ID 23343313 - Pág. 9 e 23343333 - Pág. 2, cujos valores foram homologados sob ID 23343462. Foi determinada a hasta do imóvel de matrícula 23.981, que restou infrutífera. Em petição de ID 35894151 a exequente requereu a adjudicação do imóvel de matrícula no 3.260, e depositou o valor de R$ 121.485,58 (ID 41056879). Decisão de ID 43535822 determinou a intimação do executado LUIZ para manifestar-se acerca da adjudicação do imóvel. Todavia, não foi determinada a intimação dos coproprietários. Leciona o art. 843 do CPC que "tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem". Dessa forma, a penhora deveria recair sobre todo o imóvel e não apenas sobre a cota da executada. Destaque-se que tal regramento guarda semelhança com o disposto no art. 655-B do CPC/73, vigente à época do deferimento da penhora. Neste sentido, determino a retificação da penhora deferida sob ID 23340153 para que passe a abarcar a integralidade do imóvel, bem como a sua respectiva retificação quanto ao registro na matrícula, mediante expedição de termo e certidão respectiva. Ademais, verifico que o imóvel foi relacionado no inventário extrajudicial de ID 78623885, tendo sido realizada a partilha na seguinte proporção: 50% para o executado LUIZ ANTONIO DA SILVA; 21,13% a herdeira THAIS; 7,735% a herdeira TATIANA e 21,13% ao herdeiro MARCOS BRUNO. Assim, intimem-se os co-proprietários, pela via postal, sobre a presente decisão, bem como para que, caso tenham interesse, possam remir a dívida, no prazo de 10 (dez) dias, com o pagamento do valor da avaliação de ID 23343313 - Pág. 9 e 23343333 - Pág. 2 ocasião na qual se tornarão proprietários da parcela pertinente ao executado. Caso nenhum dos co-proprietários promova o depósito do valor da avaliação, ficam desde já cientes de que os imóveis serão alienados, sendo deferida a adjudicação à requerida do imóvel de matrícula 3.260, e que estes terão direito apenas ao percentual respectivo referente ao produto da venda. Intime-se a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar os endereços para intimação dos coproprietários Roosevelt, Thais, Tatiana, Marcos Bruno. 2) Foi atravessada petição em nome da executada SILCAT, por advogado que não possui poderes para representá-la, alegando a impossibilidade de o representante legal da executada anuir com o requerido pois possui 50% do bem objeto da adjudicação requerida e requerendo a suspensão do feito. Intime-se o advogado Dr. Anderson Jorge Figueira Pereira (OAB/DF 13.755) para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual de seu cliente, bem como eximir-se de peticionar em nome da Massa Falida pois não possui poderes para representá-la. Em caso de não ser regularizada a representação, no prazo concedido, inative-se o referido advogado. Deixo de determinar a exclusão da petição de ID 78623877 e documentos de ID 7862378 e 78623885, pois apesar de juntada por advogado sem poderes nos autos, a certidão de óbito do cônjuge do executado LUIZ e a escritura pública de inventário extrajudicial é essencial para promover a regularização da penhora do imóvel nos autos. 3) Sem prejuízo, a fim de evitar a prática de atos processuais inúteis ao adimplemento do débito, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) juntar a certidão atualizada do imóvel de matrícula 3.260, b) diligenciar junto à Secretaria Municipais de Finanças de Goiânia-GO para verificar a existência de débitos sobre o referido imóvel, tendo em vista a adjudicante é responsável pelos débitos pendentes sobre o imóvel, caso deferida o pedido de adjudicação.” Em 08/02/2021, a exequente peticionou nos autos e sustentou que não seria ônus dela a intimação dos coproprietários do imóvel e que a escritura pública de inventário extrajudicial não poderia se sobrepor à matrícula do imóvel em que consta como único proprietário o executado LUIZ ANTÔNIO DA SILVA. Sobreveio despacho do seguinte teor (ID 87040876, dos autos na origem): “Nada a prover quanto aos pedidos de fl. 83111873, eis que as questões já foram objeto de decisão de ID 80110542. Proferida decisão, resta exaurida a jurisdição deste juízo e eventual irresignação contra decisão judicial deve desafiar o recurso previsto para a espécie. Ressalto que, a despeito de a escritura pública de ID 78623885 não ter sido averbada na matrícula do imóvel, já era de conhecimento da exequente o falecimento da coproprietária do imóvel, e por conseguinte a existência dos coproprietários herdeiros, conforme documentos de ID 23339701 e 23339714. Saliento ainda que a adjudicação não se trata de hipótese de aquisição originária. Assim, tratando-se de dívida de natureza propter rem, os débitos de IPTU acompanham o imóvel, ficando a cargo da adjudicante. Intime-se a exequente para indicar os endereços dos coproprietários, na forma da decisão de ID 80110542, item 1, ou requerer o que entender de direito, sob pena de indeferimento do pedido de adjudicação.” Em 08/04/2021, a exequente peticionou nos autos e declinou os endereços para intimação dos demais proprietários do imóvel (ID 88078727, dos autos na origem). Nas razões recursais, a agravante afirmou que “não concorda com o acolhimento nos autos, da escritura pública de inventário extrajudicial apresentada nos autos depois de transcorridos mais de 11 (onze) anos após o falecimento da ex-esposa do agravado, LUIZ, e após mais de 08 (oito) anos do curso destes autos, uma vez que o referido documento não tem eficácia real, ou seja, é inoponível contra terceiros, uma vez que não foi averbado no Cartório de Registro de Imóveis competente”. Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. Decisão Interlocutória atacada, determinando o não acolhimento da Escritura Pública de Inventário EXTRAJUDICIAL e a consequente efetivação da Adjudicação do Imóvel em comento em favor da AGRAVANTE, com a emissão do competente Mandado de Imissão na Posse, no referido Imóvel, objeto da Penhora” Preparo regular sob ID 24699186. Em vista de eventual preclusão que pudesse obstar o conhecimento do recurso, foi facultada a manifestação da agravante, que se pronunciou nos seguintes termos: “a) A r. Decisão Interlocutória que motivou o ingresso do presente Agravo é a de ID: 87040876, publicada em 29/03/2021, que assim determinou: “Intime-se a exequente para indicar os endereços dos coproprietários, na forma da decisão de ID 80110542, item 1, ou requerer o que entender de direito, sob pena de indeferimento do pedido de adjudicação”. b) A AGRAVANTE guerreia justamente contra essa decisão, pois a intimação para indicar os endereços dos supostos coproprietários originou da apresentação de Escritura Pública de Inventário EXTRAJUDICIAL (datada de 2009), pelo AGRAVADO Sr Luis, por patrono que nem sequer tem procuração nos Autos, e de maneira intempestiva (somente em 2020), pois a oportunidade para juntar o citado Instrumento nos Autos PRECLUIU; c) Assim sendo, a AGRAVANTE requer o conhecimento e provimento do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO para declarar inválida a juntada da indigitada Escritura, excluindo-a dos Autos.” É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de ato judicial praticado no curso de cumprimento de sentença. Ante as manifestações contraditórias da agravante, sequer é possível identificar o ato que pretende reformar por meio deste agravo: a) se a decisão proferida aos 17/12/2020, que acolheu a juntada da escritura pública de inventário extrajudicial e determinou a intimação da credora para indicar os endereços dos coproprietários do imóvel para intimação, ou; b) o despacho proferido aos 24/03/2021 que, em cumprimento à decisão anterior, determinou à serventia a intimação da exequente para indicar os endereços dos coproprietários. A dificuldade de identificar a real pretensão veiculada neste agravo decorre da divergência entre o pedido deduzido inicialmente de “não acolhimento da escritura pública”, que foi objeto da primeira decisão, e as explicações contidas na petição subsequente, de que o objeto da resistência seria o despacho que determinou sua intimação a cumprir a decisão anterior. De toda sorte, não estão presentes os pressupostos para admissibilidade do agravo de instrumento. Quanto à primeira decisão, proferida aos 17/12/2020, encontra-se há muito preclusa, não sendo mais admitida a impugnação opor meio de recurso. Com relação ao despacho, incide o óbice do art. 1.001, do Código de Processo Civil, que expressamente dispõe que os despachos são irrecorríveis. Por fim, ainda que se admitisse, eventualmente, o recurso em face de despacho, estaria esta instância impedida de conhecer o agravo, ante a prática de ato manifestamente contrário ao interesse de recorrer. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, no mesmo dia em que protocolou este recurso, em 08/04/2021, a exequente peticionou nos autos e declinou os endereços para a intimação dos coproprietários do imóvel, em cumprimento à ordem judicial. A teor do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator